Tribunal: TJDFT
Processo: 0737215-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0737215-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DENILSON ALVES VIEIRA IMPETRANTE: WANESSA MIRANDA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DENILSON ALVES VIEIRA, preso em flagrante delito em 23/08/2023 com conversão em prisão preventiva em 25/08/2023 para garantia da ordem pública, pela suposta prática dos crimes previsto nos arts 180, caput, e art. 311, § 2o, III, do Código Penal c/c art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c art. 14, da Lei 10.826.2003, todos na forma do art. 69 do Código Penal (receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, todos em concurso material). A impetrante sustenta nulidade da invasão do domicílio. Afirma que a entrada no domicílio não foi autorizada. Aponta que a equipe policial se enfureceu diante da negativa para entrada no domicílio, oportunidade em que “vira a câmera que acompanha toda situação, agridem o paciente e tomam a chave que encontraram em busca pessoal para posteriormente invadirem a residência.” Aduz que não havia elementos suficientes para entrada dos policiais no domicílio, restando patente a ilegalidade da operação. Acrescenta que o paciente atende aos requisitos para a concessão da liberdade provisória, não havendo risco para a ordem pública. Alega que o caso comporta medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão de liminar para que seja relaxada a prisão do paciente concedendo liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, a concessão da ordem confirmando a liminar deferida. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o flagrante realizado é ilegal, uma vez que houve violação de domicílio e que o paciente preenche os requisitos para exercício da liberdade com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, sem considerar os demais crimes que foram, em tese, praticados em concurso material, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei 10826/03, art. 180, caput, e art. 311, caput, ambos do Código Penal, em razão dos seguintes fatos (ID 50962969): “(...) No dia 23 de agosto de 2023, por volta das 18h15, na QR 631, conjunto 8, Casa 27, Samambaia/DF, o denunciado, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, uma porção de cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 781 g (setecentos e oitenta e um gramas). Foi também apreendida substância de tonalidade esbranquiçada na forma de pó, perfazendo a massa líquida de 189,49 g (cento e oitenta e nove gramas e quarenta e nove centigramas), a qual, preliminarmente, apresentou resultado negativo para cocaína. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado, de forma voluntária e consciente, possuía e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01(uma) pistola TAURUS PT 938, calibre 380 e 12 (doze) munições, calibre 380. Ainda, nas circunstâncias mencionadas, o denunciado, adquiriu/recebeu, em proveito próprio, sabendo se tratar de produto de crime, e, na data dos fatos, efetivamente ocultava e mantinha em seu poder o veículo GM - CHEVROLET / ONIX 1.0MT LT, T Placa/UF: BZG0F43/**, Ano Fabricação/Modelo: 2022/2023 Chassi: 9BGEB48A0PG260072 Renavam: 13428094, com restrição de furto, conforme Ocorrência Policial n° 5987/2023 -21a DP. Outrossim, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, adulterou, sem autorização do órgão competente, a placa do veículo GM - CHEVROLET / ONIX 1.0MT LT, fazendo constar a placa BZG0F43/**. Na data dos fatos, os policiais militares foram acionados por intermédio de contato telefônico da empresa RNS MONITORAMENTO. Foi informado a existência de um veículo GM ONIX, de cor prata, placas BZG0F43, o qual segundo a informação prestada se tratava de produto de furto e estaria localizado via GPS no endereço situado à QR 631, conjunto 8, casa 27, Samambaia/DF. Ato contínuo, os militares se deslocaram ao endereço indicado e acionaram os moradores do local, batendo no portão. Na ocasião, foi verificado que o denunciado DENILSON tinha colocado uma escada sobre o muro e, ao verificar que se tratava da polícia, empreendeu fuga pela parte detrás do imóvel, acompanhado por Sthefanny Bianca Dias dos Santos, namorada do denunciado. Ato contínuo, os policiais foram atrás deles e lograram êxito em capturalos. Neste momento, o denunciado trazia consigo uma mochila de cor preta, na qual foi localizada uma porção de cocaína, além de balança de precisão e uma pistola TAURUS, modelo 938, calibre .380mm, devidamente municiada. Com Sthefanny nada de ilícito foi encontrado. A partir do exterior do imóvel, os policiais tinham uma visão do veículo, o qual supostamente era o veículo reportado na informação inicial. Então, verificaram o veículo e constataram que as placas exibidas não correspondiam ao registro no DETRAN. Ao consultar os sistemas respectivos usando o número do chassi, foi verificado que o carro era da mesma marca e cor, porém, a placa original era SHE1E26, o qual consta no histórico da ocorrência policial n° 5987/2023 -21a DP, como produto de furto. No quintal, encontravam e apreenderam quatro pneus com rodas, que aparentavam se tratar de uma caminhonete AMAROK. Ademais, parte da cocaína também foi localizada no quintal da casa sobre as mencionadas rodas.” A denúncia, estribada na comprovação da materialidade e indícios de autoria, afasta qualquer dúvida sobre a existência do fumus comissi delicti. Aliás, não é tarde lembrar, conforme se observa da própria peça acusatória, que o paciente foi preso em flagrante delito na posse de uma porção de 189,40g de cocaína e outra de 781g também de cocaína; uma pistola Taurus PT 939, calibre 380 com 12 munições intactas; e com veículo produto de crime, além de adulterar a sua placa. O depoimento do condutor do flagrante, sargento Wellington Souza Santos, demonstra os contornos da operação (ID 50962969): “Nesta data, por volta das 18h 15minn sua guarnição foi. acionada por intermédio de contado telefônico da empresa RNS MONITORAMENTO noticiando a existência de um veículo GM ONIX de cor prata ostentando placas BZGOF43 o qual segundo a informação prestada se tratava de produto de furto e estaria localizado via GPS no endereço sito à QR 631, Conjunto 8, casa 27. Samambaia/DF; ato contínuo promoveu deslocamento ao endereço retromencionado; que ao aclamar o morador batendo ao portão, verificou que um sujeito do sexo masculino, posteriormente qualificada como DENILSON ALVOS VIEIRA teria colocado uma escada sobre o muro e ao verificar que se tratava da polícia, empreendeu fuga pela retaguarda do imóvel, acompanhado de uma mulher posteriormente qualificada como STHEFANNY BRANCA DIAS DOS SANTOS; que dirigiu-se imediatamente ao encalço de ambos, logrando êxito em captura-los; que o sujeito trazia consigo uma mochila de cor preta a qual foi encontrada certa quantia de substância aparentando tratar-se do entorpecente cocaína, além de balança de precisão e uma pistola TAURUS, modelo 938. calibre .380mm, devidamente municiada; ao verificar a presença de conduta penalmente típica, deu-lhe voz de prisão; com STHEFANNY nada de ilícito foi encontrado; que o veículo no local onde se encontrava permitia fácil visualização pela parte externa do imóvel; considerando a notícia crime inicial, foi efetuar a verificação do automóvel, oportunidade em que constatou que as placas ostentadas não eram condizentes com o registro no DETRAN; que nos sistemas respectivos, considerando a numeração de chassi. se traçava do veículo de mesma marca e cor, só que a placa original se refere a SHEIE26 o qual consta no histórico da ocorrência policial número 5987/2023 21' DP como produto de furto; que no quintal se encontravam quatro pneus com rodas os quais aparentavam $e tratar de uma caminhonete AMAROK; em razão da suspeita de origem ilícita, as sobreditas rodas foram apresentadas nesta delegada. Por derradeiro, acrescenta que parte dos estupefacientes foram também localizados no quintal da casa sobre as rodas.” Ademais, nos autos consta Laudo Pericial Criminal de Exame Preliminar (ID 509629698) que atesta resultado positivo para cocaína. Portanto, havendo comprovação da materialidade e indícios de autoria, notória a existência do fumus comissi delitcti. Destarte, das descrições acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Os fundamentos da prisão preventiva estão embasados na garantia da ordem pública nos seguintes termos (ID 50962969): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 781 gramas de cocaína). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado (duas vezes) e receptação (duas vezes). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante DENILSON ALVES VIEIRA (DATA DE NASCIMENTO: 15/12/1988; PAI: NILTO GOMES VIEIRA; MÃE: AURINEIDE SALES VIEIRA).” N.g. O crime de tráfico de drogas é equiparado a crime hediondo, causando maior intranquilidade na sociedade, gerando temor o fato de o suposto autor estar em liberdade, especialmente porque a saúde pública é um direito difuso que precisa ser protegido, pois as consequências de sua relativização atingem a todos direta ou indiretamente. No caso, observa-se que o paciente seguia firme em escalada criminosa. Como destacou a magistrada da Audiência de Custódia, “...o autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado (duas vezes) e receptação (duas vezes). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir.” Ademais, não há como desconsiderar que o paciente estava empreendendo fuga pela parte de trás do lote, o que denota sua pretensão de não se subjugar às decisões da Justiça. Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente apresenta potencial periculum libertatis para a ordem pública. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, especialmente diante da reincidência e da quantidade de crimes praticados em um mesmo contexto (tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de sinal de identificação de veículo), o que demonstra a sua periculosidade e revela a necessidade da prisão, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Quanto à tese de flagrante ilegal, observe que esta não foi apreciada na origem e não pode ser apresentada originariamente nessa instância, sob pena de supressão de instância. Ademais, observo que as alegações sobre o tema estão desacompanhadas de provas, especialmente aquelas em que a impetrante faz referência em sua impetração. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023 14:55:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator